Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712492-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE, ENIO BARROSO FERREIRA D E S P A C H O Na sentença recorrida, o juízo de origem reconheceu a perda do objeto dos presentes embargos, apontando como fundamento o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução principal no 0703220-29.2019.8.07.0001. Assim, concedo aos recorrentes o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação acerca de eventual inobservância da dialeticidade recursal. No mesmo prazo, manifestem-se sobre os pedidos de condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, formulados em contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator